Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-48.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018431-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CLAUDIA PATRICIA LEITE NEPOMUCENO - CPF: 884.903.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NO MÉRITO DEU PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PISO EM TODA A CARREIRA. REFLEXOS SOBRE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO N. 911 DO STJ E À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I – CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação constitucional, sob o fundamento de inadequação da via eleita para impugnar acórdão da Turma Recursal, que determinou a repercussão do piso nacional do magistério sobre a carreira da servidora autora da ação originária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a r
eclamação constitucional seria meio processual adequado à impugnação de decisão de Turma Recursal que supostamente contraria precedentes vinculantes

(ii) a decisão impugnada teria violado a Tema 911 do STJ e a Súmula Vinculante 37 do STF ao impor repercussão salarial sem previsão legislativa local.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3. R
ejeitada a preliminar de incompetência suscitada em contrarrazões, em face da competência delegada aos Tribunais de Justiça pela Resolução STJ n. 03/2016 e pelo art. 15-D, VI, do RITJMT.

4. A insurgência, fundamentada nos incisos III e IV, do art. 988 do CPC, CPC, demonstra aderência entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes invocados (Tema 911/STJ e Súmula Vinculante 37 do STF), motivo pelo qual o agravo interno deve ser provido, a fim de que a reclamação seja processada.

5. O Tema 911 do STJ fixou que o vencimento inicial da carreira do magistério deve corresponder ao piso nacional, vedada a fixação de valor inferior, sem determinação de incidência automática em toda a carreira ou reflexos sobre gratificações e vantagens, salvo previsão expressa em lei local.

6. O acórdão da Turma Recursal determinou pagamento de diferenças salariais com reflexos em vantagens funcionais, configurando aplicação automática do piso em toda a carreira, em desacordo com o precedente vinculante.

7. Comprovado, ademais, que a servidora sempre recebeu vencimentos superiores ao piso proporcional, ausente interesse processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

8. Agravo interno provido.
Reclamação julgada procedente.

Teses:
1. Verificada a identidade material entre a controvérsia e os paradigmas invocados, impõe-se o processamento da reclamação constitucional, que não se configura sucedâneo recursal, mas como instrumento de observância obrigatória dos precedentes qualificados. 2.
É indevida a aplicação automática do piso nacional do magistério a toda a carreira, com reflexos imediatos sobre vantagens e gratificações, sem previsão em lei local, sendo inexistente interesse de agir quando o servidor já percebe vencimentos superiores ao piso proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
contra a decisão monocrática (id.272168860) que não conheceu da Reclamação por ele ajuizada em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Processo nº 1000577-72.2022.8.11.0077).

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, o cabimento da Reclamação, pois o acórdão da Turma Recursal teria contrariado o Tema Repetitivo nº 911 do STJ e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, ao supostamente determinar a incidência automática do piso salarial nacional do magistério em toda a carreira e reflexos, sem previsão em legislação local, e por adentrar na iniciativa do Chefe do Executivo.

Alega que a professora (Cláudia Patrícia Leite Nepomuceno) já recebe vencimento superior ao piso proporcional e que há precedente favorável ao Município em Reclamação idêntica (id.251324660).

Pugna pela reforma da decisão monocrática para que a Reclamação seja conhecida e, ao final, julgada procedente.

Intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, apresentou contrarrazões (id.289343890), defendendo, preliminarmente, a incompetência absoluta deste Tribunal para julgar a Reclamação, uma vez que a alegada violação é direcionada ao Tema Repetitivo nº 911 do STJ, sendo o próprio STJ o órgão competente.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para o cabimento da Reclamação, que não se prestaria como sucedâneo recursal, e a inexistência de violação aos precedentes invocados, pois o acórdão da Turma Recursal teria apenas aplicado corretamente a Lei Federal nº 11.738/2008.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar - Incompetência Absoluta)

E. Seção:

O Estado de Mato Grosso sustenta ser o Superior Tribunal de Justiça o órgão competente para julgar a presente reclamação, tendo em vista a alegada violação ao Tema Repetitivo n. 911 daquela Corte Superior.

Embora a decisão agravada tenha indeferido a reclamação por fundamento diverso, a preliminar pode ser examinada neste julgamento, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, §1º, do CPC).

No caso, contudo, a tese não merece prosperar.

Para
definir as hipóteses de cabimento da reclamação, é imprescindível distinguir qual foi o órgão jurisdicional que proferiu a decisão reclamada.

De fato, conforme a jurisprudência do STJ e de acordo com o art. 988, do CPC, quando a pretensão é de conformar acórdãos proferidos por Tribunais Estaduais (ou ainda regionais ou distrital), não cabe reclamação para observância de recursos repetitivos ou suas Súmulas.

Em relação ao sistema dos juizados estaduais, a Resolução STJ n. 3/2016 atribuiu aos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdãos de Turmas Recursais e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a firmada em recursos repetitivos, como o Tema 911 do STJ:

“Ar
t. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Esta delegação de competência encontra respaldo no próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo."

Ademais, o caso em análise não se enquadra na hipótese do art. 988, §5º, II do CPC, que veda a reclamação "proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias". Isso porque a presente reclamação foi ajuizada contra decisão de Turma Recursal, que representa a última instância ordinária no âmbito dos Juizados Especiais, estando, portanto, esgotadas as instâncias ordinárias.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de incompetência absoluta, r
econhecendo a competência desta Seção de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a presente reclamação, nos termos da Resolução STJ n. 03/2016 e do art. 15-D, VI do RITJMT.

VOTO (Mérito)

DO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO

A reclamação constitui instrumento processual de natureza excepcional, com hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC.

Sua finalidade precípua é preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, bem como assegurar a observância de precedentes vinculantes.

No caso em exame, o Município fundamenta a insurgência nos incisos III e IV do referido dispositivo legal, ao alegar que o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal teria violado o Tema Repetitivo n. 911 do STJ, bem como a Súmula Vinculante n. 37 do STF.

A despeito da inaplicabilidade ao caso do inciso III, a pretensão insere-se na já referida Resolução STJ n. 03/2016.

Assim, considerando a necessária aderência entre a decisão reclamada e os precedentes invocados, a
pretensão deduzida enquadra-se nas hipóteses legais de cabimento, notadamente quanto a observância de precedentes obrigatórios firmados pelo STJ, de modo que a reclamação deve ser processada.

ANÁLISE DO TEMA REPETTIVO N. 911/STJ

A Lei nº 11.738/2008
(
Regulamenta a alínea “e” do inciso III do
caput

do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
)
foi questionada por meio da ADIN n. 4167/DF, entendendo o Supremo Tribunal Federal por sua constitucionalidade:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

[.../

2. É constitucional a norma geral federal que
fixou o piso salarial dos professores
do ensino médio
com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

[...]”

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Desse modo, após 27.04.2011, os entes públicos deveriam ter adequado o vencimento básico dos professores da rede pública, de acordo com o fixado na lei federal, independentemente de edição de lei local.

Este ajuste não ofende a Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo a qual
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
,

pois a própria Corte Superior declarou a constitucionalidade da lei que obriga os entes públicos a adotarem o piso salarial nacional para o vencimento básico dos professores, numa evidente conclusão de que não se está a falar aqui em concessão de aumento salarial, mas de adequada aplicação da legislação federal.

Ademais, a lei determina a adequação do vencimento básico do professor, que é o valor fixo, relativo ao cargo exercido, sem quaisquer outros valores; e não a remuneração, que engloba adicionais, gratificações e vantagens pessoais.

Foi o que esclareceu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 911 de seus julgamentos repetitivos (Resp. n. 1.426.201-RS), ao fixar a seguinte tese jurídica:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que
o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional
, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

A questão central reside em verificar se o acórdão da Turma Recursal efetivamente determinou a incidência automática do piso em toda a carreira, com reflexos imediatos sobre as demais vantagens e gratificações, ou se apenas assegurou o piso salarial mínimo previsto em lei, sem repercussões adicionais.

Analisando o acórdão reclamado, verifico que a Turma Recursal, embora tenha fundamentado sua decisão na necessidade de observância do piso salarial nacional estabelecido pela Lei n. 11.738/2008, extrapolou os limites legais, porquanto, ao considerar que a autora se encontra na classe C, entendeu que o valor do piso deve ser multiplicado por coeficientes previstos na legislação local, “para que se obtenha a real remuneração devido pelo município reclamado”, determinando “o
pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais”.

Essa determinação configura aplicação automática do piso em toda a estrutura da carreira, em clara violação ao Tema Repetitivo n. 911 do STJ, o qual consolidou o entendimento de que o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica deve corresponder ao piso nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações.

A legislação local, em especial os artigos 45 e 46 da Lei Municipal n. 66/2016, estabelecem que o vencimento dos professores é composto também dos coeficientes de classe e nível.

Os holerites da servidora juntados aos autos informam que ela recebia valores superiores ao piso nacional estabelecido pela Lei n 11.738/2008, conforme demonstrado pelo Município:

Ano

Piso Nacional (40h)

Piso Proporcional

(30h)

Vencimento da Servidora

2017

R$ 2.298,80

R$ 1.724,10

R$ 2.872,29

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

R$ 2.957,02

2019

R$ 2.557,35

R$ 1.918,30

R$ 3.206,64

2020

R$ 2.886,24

R$ 2.164,68

R$ 3.350,29

2021

R$ 2.886,24

R$ 2.164,68

R$ 3.719,07

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.884,22

R$ 4.096,92

Os dados demonstram que a servidora sempre recebeu valores superiores ao piso nacional, mesmo considerando sua carga horária de 30 horas semanais. No caso em análise, a decisão da Turma Recursal, ao determinar o pagamento de diferenças salariais com reflexos sobre vantagens funcionais e pessoais, sem previsão específica na legislação municipal, configurou aumento de vencimentos por via judicial, em clara violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF.

De salientar, por oportuno, que a 1ª Turma Recursal alterou substancialmente o entendimento sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.º 911 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Todavia, com o advento da EC n.º 108/2020 e com a revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico. Além disso, de acordo com o tema n.º 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

(N.U 1000769-68.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Cumpre ainda registrar que, para além da afronta aos precedentes obrigatórios, o caso concreto revela a inexistência de interesse processual da servidora, porquanto não demonstrada qualquer necessidade ou utilidade prática na tutela jurisdicional perseguida. Os demonstrativos salariais constantes dos autos evidenciam que, em todos os exercícios, a remuneração percebida pela autora, considerada a jornada de 30 (trinta) horas semanais, superou o valor do piso nacional proporcional fixado pela Lei n. 11.738/2008.

Ilustrativamente, em 2020, o piso proporcional era de R$ 2.164,68, ao passo que a servidora já recebia R$ 3.350,29; em 2022, o piso nacional proporcional equivalia a R$ 2.884,22, enquanto a remuneração da autora atingia R$ 4.096,92.

Ora, se o objetivo da lei federal é assegurar um patamar mínimo de vencimento básico, não se vislumbra interesse de agir quando a parte já aufere valores superiores, pois eventual provimento jurisdicional em nada alteraria sua situação fática.

ANÁLISE DO SUPOSTO PARADIGMA

A Procuradoria-Geral de Justiça mencionou o acórdão proferido por este Tribunal na Reclamação n. 1018496-43.2024.8.11.0000 (Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro), que desproveu reclamação similar ajuizada pelo mesmo Município.

O
acórdão invocado, que considerou vinculou o piso salarial ao valor proporcional das progressões por nível classe, conquanto respeitável,
não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses de vinculação estrita
, possuindo apenas caráter
persuasivo
, mas não dotado de força cogente capaz de constranger a independência judicial.

Ademais, o sistema brasileiro, embora dialogue com a tradição do
common law
,
não adotou
o
stare decisis

em sua pureza histórica
, mas sim um modelo de
precedentes qualificados
, cujo rol é taxativo e cujos requisitos de aplicação são rigorosamente delimitados pelo CPC/2015 e pela doutrina processual contemporânea.

Nesse contexto, a decisão isolada em questão não se revela apta a orientar de forma obrigatória o julgamento do presente caso,
cabendo ao magistrado, com independência funcional (art. 95, CF/88), avaliar criticamente seu conteúdo, sua aderência aos fatos da causa e sua compatibilidade com a ordem constitucional e legal vigente
.

A
pretensão de acrescer os adicionais oriundos da evolução funcional à nova referência inicial se fundamenta em premissa extensiva do conceito piso salarial. A garantia do patamar mínimo de vencimentos ao magistério público não autoriza a interpretação ampliada do conceito como remuneração global inicial a partir da qual devem incidir as evoluções funcionais.

Não se desconhece

o reconhecimento da existência de repercussão geral ao

Recurso Extraordinário n. 1.326.541 (Tema n. 1.218), por meio do qual se discute "à luz dos artigos 2º, 18, 37, X e XIII, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da decisão judicial que concedeu a equiparação do salário-base do professor da educação básica do Estado de São Paulo ao piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei 11.738/2008, com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes". Entretanto, o mérito recursal está pendente de julgamento.

Por essas razões, com a devida vênia,
não se adota o entendimento expendido no julgado citado
,
o qual, além de não possuir força vinculante, também não se coaduna com a melhor interpretação do Tema 911 do STJ.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES

O sistema de precedentes vinculantes, consolidado no Código de Processo Civil/2015 tem por finalidade assegurar a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica. Os Temas Repetitivos do STJ e as Súmulas Vinculantes do STF constituem precedentes de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

O art. 927 do CPC estabelece que "os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente de assunção de competência; (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional".

A inobservância de precedentes vinculantes configura erro de direito passível de correção via reclamação, nos termos do art. 988, incisos III e IV do CPC.

No caso, Turma Recursal deixou de observar o Tema Repetitivo n. 911 do STJ ao determinar a aplicação automática do piso em toda a carreira da servidora, sem previsão em legislação local e mesmo quando comprovado que ela já recebia valores superiores ao piso nacional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para conhecer da Reclamação, e, no mérito, JULGO-A PROCEDENTE para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do processo n. 1000577-72.2022.8.11.0077, determinando que seja proferida nova decisão em conformidade com o Tema n. 911 do STJ e a Súmula Vinculante n. 37 do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O
V I S T A

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1
o
VOGAL)

Egrégio Plenário,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Agravo Interno, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade propôs a Reclamação, em face da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, alegando que o acórdão que julgou o Recurso Inominado n. 1000577-72.2022.8.11.0077 está em desacordo com o Tema Repetitivo n. 911, do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal.

A então Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, concedeu a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos do referido acórdão, até julgamento da presente Reclamação (id. 247064668, págs. 01/03) e, posteriormente, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para não conhecer da ação, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“
Com tais considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pela douta Procuradoria de Justiça e
NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO
.” (Sic).

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade interpôs o Recurso de Agravo Interno, defendendo o cabimento da Reclamação (id. 277326866, págs. 01/13).

Na sessão do 21 de agosto de 2025, o Relator, Desembargador Jones Gattass Dias, votou pela rejeição da preliminar de incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar a Reclamação, levantada pelo Estado de Mato Grosso, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de incompetência absoluta, reconhecendo a competência desta Seção de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a presente reclamação, nos termos da Resolução STJ n. 03/2016 e do art. 15-D, VI do RITJMT.”
(Sic).

O 4º Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, solicitou vistas antecipada do processo e, na sessão do dia 30 do corrente ano, proferiu voto, acompanhando, em parte, o Relator, quanto à preliminar e apresentou voto negando provimento ao Agravo Interno. Veja-se:

“Com essas considerações,
ACOMPANHO EM PARTE
o voto do Douto Des. Relator, no que se refere à rejeição da preliminar de incompetência absoluta, entretanto, em consonância com o parecer ministerial, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de se
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, de modo a manter a decisão monocrática que não conheceu a petição inicial da reclamação.” (Sic).

O Relator apresentou voto de mérito, provendo o Agravo Interno e, consequentemente, julgando procedente a Reclamação, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

“
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para conhecer da Reclamação, e, no mérito, JULGO-A PROCEDENTE para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do processo n. 1000577-72.2022.8.11.0077, determinando que seja proferida nova decisão em conformidade com o Tema n. 911 do STJ e a Súmula Vinculante n. 37 do STF.” (Sic).

Diante disso solicitei vistas dos autos
para melhor análise.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a Reclamação, proposta pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, preencheu, ou não, os requisitos do artigo 988, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observo que a servidora pública municipal, Cláudia Patrícia Leite Nepomuceno, propôs a Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, contra o Município Reclamante, visando à sua condenação na obrigação de observar o valor do Piso Nacional da Educação, considerando o valor do salário base, sobre o qual deveria ser calculado todos os reflexos e vantagens, bem assim ao pagamento das diferenças dele decorrentes. Veja-se:

“
b. no mérito, seja julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE
a ação, para o fim de cominar o requerido a obrigação de observar o valor do Piso Nacional da Educação, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com as atualizações anuais publicadas pelo MEC, a ser considerado como valor do salário base da autora, sobre o qual devem ser calculados todos os reflexos e vantagens a que fizer jus, tais como, progressão de classe, nível, horas extra classe, férias, terço de férias, 13º salário, gratificação de função de confiança, licença prêmio, entre outros, e, ainda, seja ele condenado ao pagamento das diferenças de tais direitos dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, bem como dos meses que se vencerem no seu curso, até a efetiva implantação e pagamento pela via administrativa, em referência à matrícula funcional nº 85 da autora;” (Sic).

O Juízo singular julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.” (Sic).

Inconformado, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade interpôs o Recurso Inominado que desprovido pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial desta Corte de Justiça, cuja ementa foi assim grafada:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Sic).

É sabido que a Reclamação tem natureza autônoma e caráter eminentemente corretivo, destinada a assegurar a autoridade dos precedentes obrigatórios e a uniformização da interpretação do direito.

As hipóteses de cabimento da Reclamação estão catalogadas no artigo 988, do CPC e devem ser observadas pelo aplicador. Quais sejam:
i)
preservar a competência do tribunal;
ii)
garantir a autoridade das decisões do tribunal;
iii)

garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
iv)
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Feita essa pequena digressão, indago: O fato processual dessa Reclamação tem contornos do remédio optado pelo Reclamante?

Analisando detidamente a argumentação esposada pelo Reclamante, entendo que sim, uma vez que o restou demonstrado que o acórdão da Turma Recursal determinou a aplicação automática do piso nacional da educação em toda a carreira municipal, estendendo seus efeitos sobre vantagens pessoais, adicionais e gratificações, sem previsão em lei local.

Essa determinação contraria o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o piso nacional incide apenas sobre o vencimento básico inicial da carreira, e não se projeta de forma automática sobre toda a estrutura remuneratória, salvo disposição expressa da legislação do ente federado.

O Tema Repetitivo n. 911/STJ fixou com clareza que a Lei n. 11.738/2008 veda a fixação do vencimento básico em valor inferior ao piso, mas não impõe a repercussão automática desse valor nas classes ou níveis subsequentes, tampouco o reflexo sobre gratificações e vantagens pessoais.

A tese firmada no referido Tema foi grafada da seguinte forma:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º,
ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,

não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
” (Destaquei).

Vê-se, portanto, o acórdão, objeto da Reclamação, ao desconsiderar essa limitação e estender o piso a toda a carreira, incorreu em desrespeito direto à
ratio decidendi
do precedente obrigatório, que tem força vinculante em todo o território nacional, conforme o artigo 927, do CPC.

Além disso, a Turma Recursal, ao proceder à majoração indireta da remuneração dos servidores municipais, violou a Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Impõe ressaltar que o reconhecimento judicial de efeitos financeiros não previstos em lei local, a pretexto de aplicar o piso nacional, equivale, na prática, à criação de vantagem remuneratória por decisão jurisdicional, o que afronta a separação dos poderes e a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Com efeito, os documentos constantes dos autos evidenciam que a servidora já percebia vencimentos superiores ao piso nacional em todos os exercícios de 2018 a 2022, de acordo com os holerites apresentados pelo Reclamante.

Dessa forma, a decisão da Turma Recursal, ao manter a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais e reflexos, promoveu um reajuste sem fundamento jurídico, ampliando a despesa pública de modo incompatível com os parâmetros fixados nos precedentes vinculantes.

O exame da questão revela, portanto, que a Reclamação manejada pelo Município não se trata de mero inconformismo, mas de legítimo exercício do direito de invocar o controle de observância de decisões obrigatórias.

Negar conhecimento à Reclamação, sob o argumento de inadequação da via eleita, significa admitir a perpetuação de decisão que viola diretamente precedentes qualificados, esvaziando a função garantidora que o artigo 988, do CPC, confere a esse instrumento.

Nessa quadra, deve-se reconhecer a plena adequação da Reclamação como meio de preservação da autoridade das decisões proferidas em recursos repetitivos e da eficácia vinculante das súmulas do Supremo Tribunal Federal, sob pena de se comprometer a unidade e a coerência da jurisprudência nacional.

Dessarte, a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação deve ser reformada, para que se reconheça a sua admissibilidade e procedência.

Nesse diapasão, constatada a violação ao Tema Repetitivo n. 911/STJ e à Súmula Vinculante n. 37/STF, deve ser declarada a nulidade do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, restabelecendo-se a interpretação correta de que o piso nacional do magistério se aplica apenas ao vencimento inicial da carreira, sem extensão automática às classes e vantagens subsequentes.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO
o Relator e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a fim de reformar a decisão agravada e julgar procedente a Reclamação, reconhecendo a nulidade do acórdão reclamado, por ter incorrido em violação direta ao Tema n. 911, do STJ e à Súmula Vinculante n. 37, do STF, devendo a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais proferir novo julgamento do Recurso Inominado, de acordo com o entendimento vinculante do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025